Tribunal: TJDFT
Processo: 0000936-78.2018.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO A QUO. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. QUANTUM DE AUMENTO NA SEGUNDA FASE. REDUZIDO. DANO MORAL. REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É competente o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher quando a suposta contravenção é perpetrada contra vítima com que o acusado manteve relacionamento afetivo. Ademais, a vulnerabilidade é presumida, conforme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça.
2. Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando seus depoimentos, prestados em oportunidades distintas, são uníssonos e coerentes sobre a dinâmica dos fatos.
3. Em que pese à inexistência de um critério objetivo definido pelo legislador para valorar cada circunstância agravante, a jurisprudência estabeleceu a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base como quantum ideal.
4. A condenação por dano moral, com base no art. 387, IV, do Código de Processo Penal deve se dar de maneira razoável e proporcional, cabendo à instância revisora reformar a sentença e determinar novo valor a ser pago, caso a quantia se revele excessiva, o que ocorre na hipótese dos autos
5. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Parcialmente provido.